Tribunal: TJPA
Processo: 0003127-93.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â trÃ¡fico de entorpecentes majorado pelo carÃ¡ter interestadual, associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico majorada pelo carÃ¡ter interestadual e posse de arma de fogo de uso permitido â art. 33 c/c art.40, V, art.35 c/c art.40, V, todos da Lei nÂº 11.343/2006 e art. art. 12 da Lei 10.826/2003 â PEDIDOS COMUNS AOS APELOS DE MILTON FÃLIX GONÃALVES e ADRIANO OLIVEIRA LOPES: â 1) ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO POR NÃO RESTAREM PREENCHIDOS OS ELEMENTOS DO TIPO â IMPROCEDÃNCIA â permanÃªncia e estabilidade da associaÃ§Ã£o configurada a partir dos depoimentos dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o dos apelantes, os quais informaram que setores de inteligÃªncia da polÃcia jÃ¡ vinham investigando e acompanhando a atuaÃ§Ã£o da associaÃ§Ã£o para trazer drogas a partir de Manaus, as quais, devido ao grau de pureza, ainda poderiam passar por diluiÃ§Ã£o para aumentar seu rendimento para posterior distribuiÃ§Ã£o, ressaltando-se ainda a elevada quantidade de droga apreendida, cerca de vinte e trÃªs quilos de pasta base de cocaÃna, cujo fracionamento indicava haver drogas mais antigas e outras mais recentes, de que se concluiu a prolongaÃ§Ã£o da prÃ¡tica delitiva â 2) REDUÃÃO DAS PENAS BASES PARA O MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA â existÃªncia de circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis que justificam elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal - PEDIDO EXCLUSIVO DO APELO DE MILTON FÃLIX GONÃALVES: 3) CORREÃÃO DE ERRO DE CÃLCULO NA APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÃÃO AO CRIME DE TRÃFICO â PROCEDÃNCIA â constatado erro material do juÃzo ao subtrair um ano e dois meses da pena base de sete anos, equivocadamente consignando seis anos e dez meses, impondo-se a correÃ§Ã£o da pena intermediÃ¡ria para cinco anos e dez meses - PEDIDO EXCLUSIVO DO APELO DE ADRIANO OLIVEIRA LOPES: 4) ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÃÃO AOS CRIMES DE TRÃFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO â IMPROCEDÃNCIA â autoria e materialidade delitiva comprovadas pela apreensÃ£o em poder do rÃ©u de grande quantidade de droga, bem como pelo depoimentos dos policiais, que informaram que setores de inteligÃªncia da polÃcia jÃ¡ vinham investigando e acompanhando sua atuaÃ§Ã£o em associaÃ§Ã£o voltada ao trÃ¡fico interestadual de entorpecentes â 5) DE OFÃCIO, AFASTADA A SOMATÃRIA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÃÃO COMINADAS AO RÃU ADRIANO OLIVEIRA LOPES â RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE MILTON FÃLIX GONÃALVES PARA CORRIGIR ERRO DE CÃLCULO NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA DA SANÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO DE ENTORPECENTES, REDIMENSIONANDO SUA PENA FINAL PARA 12 (DOZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA E, DE OFÃCIO, AFASTANDO, EM RELAÃÃO AO APELANTE ADRIANO OLIVEIRA LOPES, A SOMATÃRIA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÃÃO â DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003127-93.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Santarém (2ª Vara Criminal de Santarém)
APELANTES: MILTON FÉLIX GONÇALVES (Defensoria Pública)
ADRIANO OLIVEIRA LOPES (Adv. Luiz Antônio Ferreira Martins Junior - OAB/PA nº 22.884)
APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - tráfico de entorpecentes majorado pelo caráter interestadual, associação para o tráfico majorada pelo caráter interestadual e posse de arma de fogo de uso permitido - art. 33 c/c art.40, V, art.35 c/c art.40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 e art. art. 12 da Lei 10.826/2003 -
PEDIDOS COMUNS AOS APELOS DE MILTON FÉLIX GONÇALVES e ADRIANO OLIVEIRA LOPES: - 1)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
POR NÃO RESTAREM PREENCHIDOS OS ELEMENTOS DO TIPO - IMPROCEDÊNCIA - permanência e estabilidade da associação configurada a partir dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes, os quais informaram que setores de inteligência da polícia já vinham investigando e acompanhando a atuação da associação para trazer drogas a partir de Manaus, as quais, devido ao grau de pureza, ainda poderiam passar por diluição para aumentar seu rendimento para posterior distribuição, ressaltando-se ainda a elevada quantidade de droga apreendida, cerca de vinte e três quilos de pasta base de cocaína, cujo fracionamento indicava haver drogas mais antigas e outras mais recentes, de que se concluiu a prolongação da prática delitiva -
2)
REDUÇÃO DAS PENAS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam elevação da pena base acima do mínimo legal -
PEDIDO EXCLUSIVO DO

APELO DE MILTON FÉLIX GONÇALVES:
3)
CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO NA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO - PROCEDÊNCIA

-

constatado

erro material do juízo ao subtrair um ano e dois meses da pena base de sete anos, equivocadamente consignando seis anos e dez meses, impondo-se a correção da pena intermediária para cinco anos e dez meses -
PEDIDO EXCLUSIVO DO

APELO DE ADRIANO OLIVEIRA LOPES: 4)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA -

autoria e materialidade delitiva comprovadas pela apreensão em poder do réu de grande quantidade de droga, bem como pelo depoimentos dos policiais, que informaram que setores de inteligência da polícia já vinham investigando e acompanhando sua atuação em associação voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes -
5)
DE OFÍCIO, AFASTADA A SOMATÓRIA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO COMINADAS AO RÉU ADRIANO OLIVEIRA LOPES -
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE MILTON FÉLIX GONÇALVES PARA CORRIGIR ERRO DE CÁLCULO NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, REDIMENSIONANDO SUA PENA FINAL PARA 12 (DOZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA E, DE OFÍCIO, AFASTANDO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ADRIANO OLIVEIRA LOPES, A SOMATÓRIA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e dar parcial provimento ao apelo de MILTON FÉLIX GONÇALVES para corrigir erro de cálculo na segunda etapa da dosimetria da sanção do crime de tráfico de entorpecentes, redimensionando sua pena final para 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa e, de ofício, afastando, em relação ao apelante ADRIANO OLIVEIRA LOPES, a somatória das penas de reclusão e detenção,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 23 de novembro de 2021 e encerrada às 14h do dia 30 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por MILTON FÉLIX GONÇALVES e ADRIANO OLIVEIRA LOPES, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que condenou MILTON FÉLIX GONÇALVES pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes majorado pelo caráter interestadual e associação para o tráfico majorada pelo caráter interestadual, cominando-lhe a pena total de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime; e condenou ADRIANO OLIVEIRA LOPES pelos crimes de tráfico de entorpecentes majorado pelo caráter interestadual, associação para o tráfico majorada pelo caráter interestadual e posse de arma de fogo de uso permitido, cominando-lhe a pena total de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1420 (um mil quatrocentos e vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, ambos apelantes pleitearam suas absolvições do delito de associação para o tráfico por não restarem preenchidos os elementos do tipo, bem como a redução das penas bases para o mínimo legal. Ademais, o apelante
MILTON FÉLIX GONÇALVES pleiteou a correção de erro de cálculo na aplicação da atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico, e o apelante ADRIANO OLIVEIRA LOPES sua absolvição por negativa de autoria em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo de MILTON FÉLIX GONÇALVES, apenas para correção de erro de cálculo na dosimetria do crime de tráfico, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 07/03/2018, após monitoramento da Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC/BELÉM, com apoio do NAI/SANTARÉM, os denunciados
ADRIANO OLIVEIRA LOPES, MILTON FÉLIX GONÇALVES
e
MÁRIO MURAIARIKATAXUNGA PEREIRA
foram presos em flagrante pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Consta na exordial que, conforme apurado pelo setor de inteligência da polícia, o denunciado
MILTON
foi em 22/02/2018 para a cidade de Manaus/AM no intuito de realizar transporte de entorpecentes, retornando em 06/03/2018 juntamente com
MARIO
em uma pequena embarcação, dirigindo-se no mesmo dia até a residência do denunciado
ADRIANO
. Na manhã seguinte, em 07/30/2018, ao saírem da casa,
MILTON e MARIO
foram abordados pelo polícia, confessando

que tinham viajado de Manaus/AM para Santarém/PA transportando aproximadamente
18 (dezoito) quilos de entorpecente tipo PASTA BASE DE COCAÍNA
e efetuaram a entrega da droga ao denunciado
ADRIANO.

Diante das informações fornecidas pelos denunciados foi realizada revista na residência do denunciado
ADRIANO,
tendo este confessado

que tinha alguns tabletes de PASTA BASE DE COCAÍNA enterrados próximo ao galinheiro, dentro de uma sacola, oportunidade em que foram encontrados
04 (quatro) tabletes,
sendo encontrado, também, dentro do guarda-roupa do denunciado
ADRIANO, 01

(um) revólver Calibre
38,
marca Taurus, n° de série QD
519508
com
07
(sete) munições intactas,
01
(uma) munição intacta de calibre
380
e outra munição de pistola
.45, juntamente com um rádio comunicador que estava com a frequência da Polícia Militar ativada.

Ato contínuo, os policiais verificaram que os tabletes de droga apresentados pelo denunciado
ADRIANO
estavam úmidos, com aparência de que estavam enterrados há bastante tempo, sendo que pela profundidade do buraco não denotava que teriam sido enterrados na tarde anterior, tendo
ADRIANO
relatado que a droga trazida na véspera foi enterrada na zona rural de URUMANDUBA, em propriedade de seu sogro, sendo que naquele local foram encontrados os
09 (nove) tabletes
restantes, os quais teriam sido guardados no dia anterior pelos denunciados
MILTON e MÁRIO.

Ao total, foram apreendidos 23,696 kg (vinte e três quilos, seiscentos e noventa e seis gramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína, cuja natureza deletéria foi confirmada pelo laudo toxicológico definitivo às fls.41 do IPL.

Por fim, consta na peça acusatória que os denunciados estavam associados de forma estável para prática do tráfico de drogas, trazendo por via fluvial os entorpecentes de Manaus/AM para Santarém/PA, tendo o réu MARIO a função de piloto da embarcação, MILTON sendo responsável pela guarda da droga e ADRIANO o proprietário dos entorpecentes.

Após a instrução,
MÁRIO MURAIARIKATAXUNGA PEREIRA
foi condenado pelo delito dos art.33, §4º, c/c art.40, V, da Lei nº11.343/2006;
MILTON FÉLIX GONÇALVES
restou condenado pelos delitos dos art. 33 e art.35 c/c art.40, V, da Lei nº 11.343/2006; e
ADRIANO OLIVEIRA LOPES
pelos delitos dos art.33 e art.35 c/c art.40, V, da Lei nº 11.343/2006, bem como pelo crime do art.12 da Lei nº 10.826/2003.

Apenas
MILTON FÉLIX GONÇALVES
e
ADRIANO OLIVEIRA LOPES
apresentaram recurso contra a sentença condenatória, tendo o édito transitado em julgado em relação ao réu
MÁRIO MURAIARIKATAXUNGA PEREIRA.

Em seus apelos
MILTON FÉLIX GONÇALVES
e
ADRIANO OLIVEIRA LOPES
apresentaram pedidos comuns de absolvição do delito de associação para o tráfico por não restarem preenchidos os elementos do tipo, bem como a redução das penas bases para o mínimo legal. Ademais, o apelante
MILTON FÉLIX GONÇALVES
pleiteou a correção de erro de cálculo na aplicação da atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico, e o apelante
ADRIANO OLIVEIRA LOPES
sua absolvição por negativa de autoria em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Em relação aos pleitos absolutórios, tanto o pedido de
ADRIANO OLIVEIRA LOPES
em relação ao delito de tráfico de entorpecentes quanto o

pedido comum em relação ao crime de associação para o tráfico, entendo que não merecem prosperar, senão vejamos:

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra sobejamente comprovada nos autos pela apreensão de 23,696 kg (vinte e três quilos, seiscentos e noventa e seis gramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína, cuja natureza deletéria foi confirmada pelo laudo toxicológico definitivo às fls.41 do IPL.

Frise-se ainda que, conforme consta no auto de apresentação e apreensão de objeto às fls.33/37 do IP, por ocasião da diligência, foram apreendidos, na residência do apelante
ADRIANO,
04 (quatro) tabletes

de pasta base de cocaína, enterrados no quintal da casa, bem como

01 (um) revólver Calibre 38, marca Taurus, n° de série QD 519508 com 07 (sete) munições intactas, 01 (uma) munição intacta de calibre 380 e outra munição de pistola .45, juntamente com um rádio comunicador que estava com a frequência da Polícia Militar ativada. E, em sequência,
ADRIANO
conduziu a equipe policial a um imóvel na zona rural do município de Santarém, no qual foram encontrados, também enterrados, mais 09 (nove) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 2kg (dois quilos) cada.

Acerca da autoria delitiva, tem-se que a prova oral coligida também se mostra suficiente para embasar o édito condenatório, tanto em relação ao crime de tráfico de entorpecentes quanto em relação ao delito de associação para o tráfico, senão vejamos:

A testemunha
Marcos Magalhães Rebouças
, policial civil, declarou que

setores de inteligência da polícia já vinham investigando a conduta de traficantes interestaduais e acompanharam o corréu MILTON chegar de Manaus com MARIO, trazendo a droga e a deixando na casa de ADRIANO, o qual seria o ¿responsável final por administrar e pulverizar¿ a droga, e teria ligação com facção criminosa, sendo por esta encarregado do tráfico na região. Referiu ainda que a droga que os réus traziam ainda estava em estado bruto, conforme saiu da Colômbia, e ainda seria diluída para aumentar seu rendimento,
verbis
:
Que, nós
somos um grupo de apoio de investigação, que é uma unidade da polícia civil
que visa contribuir com as outras delegacias na investigação de crimes diverso; que recebemos uma determinação de dar apoio a uma
equipe da DRE de Belém que vinha investigando uma conduta de traficantes interestaduais em Santarém
, a princípio eles precisavam do endereço dos envolvidos , e disseram que o
Milton estaria embarcando para Belém para buscar droga
; que a
equipe foi ao aeroporto e constataram que ele realmente estava embarcando e tão logo ele voltou com essa droga aqui para Santarém, e a equipe da DRE veio de Belém para acompanhar os passos deles e apreender as drogas
;
que ficou constatado que o Milton tinha depositado essa droga na casa do Dão que seria o destinatário
; que no dia que eles foram preso ocorreu uma abordagem próximo a residência do Dão; que na ocasião foram abordados o Milton e esse outro cidadão que tinha saído do local; que eu estava em outro ponto da cidade acerca do paradeiro do Dão;
que o Milton admitiu que trouxe droga e estaria na casa do Dão;
que a equipe foi até a residência o Dão indicou o lugar onde estava a droga só que os policiais desconfiaram porque a droga aparentava ser velha e já estaria lá a algum tempo; que o Dão teria ventilado que a droga poderia estar em uma chácara ; que ai eu já participei e nos deslocamos até essa chácara e o
Dão indicou o local onde estava enterrado
; que essa informação partiu inicialmente do Milton e quando a polícia disse vamos até a chácara e o
Dão já sabendo que a polícia já sabia da informação ele mesmo indicou pessoalmente o local onde ele tinha enterrado a droga
; que ele indicou o local exato,
foram cavados 2 buracos em foi achado 5 tabletes e no outro 4 dando um total de 9 sendo cerca de 2kg cada um
; que os dois locais foram exatos para encontrar a droga sem erro nenhum; que abordaram o Milton já saindo e o Dão estava na casa;
que o Mário é da parte dos traficantes de Itaquatiara, região de Manaus; que ele foi responsável por trazer a droga com o Milton e daqui levar o dinheiro; que a droga seria comercializada aqui em Santarém
, havia uma possibilidade que parte iria pra Itaituba e parte pra Belém, mas parte dela focaria aqui também; que era uns tabletes grandes bem embaladas; que a primeira droga velha estava em condição de uso; que o revólver é registrado em nome de um coronel da Polícia Militar; que foram encontrados um rifle uma espingarda além das drogas na chácara; que na chácara tinha as placas de uma empresa que não recordo o nome; que o caseiro da residencial que tinha envolvimento com o Dão e ele que possibilitava que o Dão usasse a chácara para guardar a droga;
que foi apreendido na casa do Dão um rádio frequência; que ele queria monitorar o posicionamento da polícia
,uma vez que ainda é o meio mais utilizado pela polícia; que os tabletes avermelhados foram encontrados na chacra e os esbranquiçadas é a droga velha
e a mochila é a mesma que o Milton embarcou no aeroporto
; que a
droga ainda estava em estado bruto conforme saiu lá da fonte na Colômbia
dai ainda seria adicionado de barrilha que é o bicarbonato de sódio e solução de bateria, cada tablete desse chega a render mais de 10 de droga;
que que o valor chega na casa dos milhões
; que o Bita no caso Milton, foi responsável em buscar a droga; que esse senhor que não lembro o nome veio acompanhar mas em algum momento ele estava aguardando não sei se dinheiro pra já levar na viajem de volta; que o Bita só de referia ao dom como irmão e todo tempo tinha esse contato de ir diariamente na casa do Dão e no lugar onde estava a droga; que este aqui disse que não sabia onde era mas o Milton sabia tanto que indicou; que a responsabilidade desse rapaz seria de retornar parte do valor;
que o Bita tinha participação efetiva; que o Dão era o responsável final por administrar e pulverizar
; que ele que a Erica apreendeu a lista, cada sequência de código se refere a legenda, apreendido na casa do Dão;
que existe uma informação que existe uma ramificação do comando vermelho aqui e o Dão seria o elo da facção com essa cidade, como a cidade foi loteada em regiões ele seria responsável por umas dessas regiões
; que na delegacia tinha um celular que pertencia ao Dão; que o Dão já tinha envolvimento com roubo e crimes em gerais, já era conhecido nosso; que o Mário não conhecíamos , não era daqui; que começou a participação na investigação no dia da abordagem, pois no dia do aeroporto estava viajando; que eu estava em uma moto e quando eu cheguei na casa já tinha prendido ele; que não tem informações sobre a investigação que eles só passaram o necessário; que quando formos lá a droga já estava com o dono; que quem participou da operação o pessoal da DRE e depois chegou a polícia; que quem residia no local era o Dão; que não participou da abordagem; que não acompanhei o depoimento dele;
que que o Mário e o Milton teriam trazido a droga de Itapetinga os policiais da DRE dizem que frequentemente vem da Colômbia; que o Mário falou que era responsável pelo transporte
; que ele falou que estava esperando algo; que não conhecia o Mario; que ouviu o nome da companheira do Dão que trabalha do hospital municipal, que era lá onde eu estava pra ver se ele ia buscar ela e fazer a abordagem dele.

A testemunha
Osvaldo Faraco Maciel
, também policial civil, conformou que setores de inteligência da polícia civil já vinham investigando a atuação dos denunciados no tráfico interestadual de entorpecentes, tendo acompanhado a chegada de MILTON, retornando de Manaus com MARIO trazendo drogas, que foram deixadas na casa de ADRIANO, havendo ainda mais drogas em uma propriedade na zona rural do município, bem como noticiou ligação de ADRIANO com facção criminosa. Referiu que a droga ainda poderia seria diluída para aumentar seu rendimento,
verbis
:
Que fez a
pesquisa sobre o Milton e o Adriano; que o Milton estaria viajando para Manaus por via aérea
e pediu pra que nós fossemos tentar identificar; que no fim de março o delegado ligou pra mim pra darmos apoio
porque o Milton estaria retornando trazendo entorpecentes por via marítima
; que já com o endereço deles começamos a fazer diligências próximos e
conseguimos localizar o Milton saindo da casa do Adriano com o outro rapaz
e o delgado pediu que nós abordássemos; que de imediato nós vimos que ele estava queimado no braço e foi perguntado dele se ele estava viajando ou estava na cidade, e ele disse que estava viajando e estava pescando e tinha chegado na cidade o Milton; que logo após indagaram da droga e
ele confirmou que tinha trazido e que a droga estaria na casa do Adriano
; que o delegado desceu com o investigador dele lá de Belém e
depois eu entrei ele já estavam cavando lá, mais de um metro e achamos o tablete com droga; que acharam uma arma no quarto dele e celular e munição de outro calibre, estava no guarda roupa
; da droga ele disse que tinha droga e estaria lá , e percebemos que aquela era uma droga velha, e conversando com ele o delegado falou que vamos fora da cidade no Urumanduba num sítio, no caminho Milton foi comigo numa viatura, e o Adriano foi ao local mostrou onde estava a droga enterrada e pegamos e retornamos para a delegacia; que a droga no sítio estava em 3 lugares dadas pelo Adriano; que eram lugares precisos;
que tinham 9 tabletes; que o Adriano simplesmente disse que era verdade; o Milton disse que a droga estaria no sítio que era pra entrar direto pela beira do rio aos fundos da chácara
; que o rádio apreendido geralmente quem usa é policial; que não localizamos o caseiro; que a foto a mochila é do Milton a mesa que ele viajou;
que a droga está na base ainda dá pra diluir muito mais; que dá pra diluir em uns 15 tabletes;
que a arma estava no nome de um policial; que não sabe nada sobre a lista de códigos; que o Milton é conhecido por alguns delitos já tenho 24 anos de polícia; que não conhece o Mário e
o Adriano conhece como Dão e dizem que ele tem participação com o PCC
, de acordo com o levantamento que fizemos e informações na penitenciaria;
que seria um dos cabeças de Santarém dessa facção;

O réu
ADRIANO OLIVEIRA LOPES,
em juízo, negou os fatos, aduzindo que conhecia MILTON, mas não foi encontrada droga em sua residência, que os entorpecentes encontrados em um imóvel na zona rural não lhe pertenciam, que não faz parte de organização criminosa, bem como que foram os policiais que tentaram lhe incriminar,
verbis
:
que já foi condenado por tráfico de drogas. Que n¿o conhece Mario.
Que conhece Milton desde a sua infância
. Que ficou seis anos preso. Que estava a 5 meses solto. Que estava trabalhando. Que havia chegado do trabalho quando foi surpreendido por policiais à paisana que invadiram sua residência. Que nunca tinha ouvido falar que estaria sendo monitorado por policiais de inteligência de Belém.
Que na sua residência n¿o foi encontrada droga
. Que foi encontrado um rádio de frequênc
ia de uso da polícia que havia encontrado na rua. Que na sua casa tinha um galinheiro. Que quando a polícia adentrou em sua propriedade estava cavando um buraco para colocar um esteio. Que na sua residência n¿o tinha droga. Que n¿o contratou ninguém para t
razer droga do estado do Amazonas.
Que a droga foi encontrada em um mato na colônia. Que nega que a droga era sua
. Que as armas encontradas foram achadas em um sitio. Que quanto a foto mostrada sobre os buracos aduziu que estes foram alargados pelos policiais para lhe incriminar. Que as armas de fogo eram de um caseiro.
Que n¿o faz parte de facç¿o criminosa
. Que Adriano e Magalh¿es n¿o gostam do depoente. Que tentam lhe incriminar.
As perguntas do MP respondeu que:
residia no local em que foi preso a 5 meses. Que a casa era alugada. Que Milton n¿o levou a mochila a casa do depoente quando chegou a Santarém. Que estava com os policiais no momento da abordagem e n¿o verificou em nenhum momento que havia drogas no burac
o.
Que foram os policiais que enlargueceram o buraco e bateram a foto.

Que n¿o indicou a chácara para os policiais.
Que quando chegou na chácara lá já havia outro carro. Que foi muito sufocado com sacolas durante a operaç¿o. Que os policiais Adriano e Magalh¿es tiraram suas roupas e espirraram spray de pimenta em suas partes íntimas.
Que na residência do depoente foi encontrado apenas um rádio de comunicaç¿o da polícia.
Que n¿o entende porque já que os policiais acharam droga enterrada em um buraco porque n¿o fotografaram a droga assim como fizeram com a droga achada na chácara em urumanduba. Que nega que a espingarda era de propriedade do depoente. Que n¿o sabia que Milton remava. Que teve contato com Milton durante o período que estava solto. Que nunca viu
Mauro.

O réu
MARIO MURAIAKIKATAXUNGA PEREIRA
declarou em juízo que recebeu dez mil reais para fazer o transporte da droga desde Manaus, tendo chegado em Santarém junto com MILTON, que era encarregado da droga. Confirmou que passou por uma propriedade na zona rural, mas negou conhecer ADRIANO ou ter passado na residência deste,
verbis
:
que a bajara era de propriedade do depoente. Que comprou a bajara de uma pessoa conhecida por Arnaldo. Que colocou na bajara duas latas de combustível. Que n¿o sabe precisar por litro pois na sua comunidade trata por lata. Que o objetivo era n¿o para em lu
gar nenhum. Que passaram em Óbidos a tarde por volta de 15:30. Que nem todo lugar pegava celular no trajeto.
Que iria receber 10 mil reais para transportar a droga da aldeia até Manaus.
Que veio de Manaus até Juruti sozinho. Que magr¿o contactou o depoente
ainda na aldeia.
Que em Manaus Geroncio entrou em contato com Milton
. Que soube durante a viagem que estava transportando droga.
Que desconhece que Adriano esteja chefiando dentro da cadeia onde o depoente está preso.
Que Adriano n¿o determinou nenhuma ordem ao depoente. Que n¿o está com medo de morrer.
Que Adriano n¿o tem nada a ver com a droga. Que Milton n¿o lhe ameaçou.

As perguntas do MP respondeu
que recebeu a proposta na Aldeia. Que Geroncio falou que seria 10 mil o transporte. Que a droga estava em
um saco de fibra preto costurado. Que 10 mil reais é um custo alto. Que magr¿o estava na viagem até Juruti.
Que de Juruti até Santarém Milton dirigia a bajara. Que quando chegou a Santarém apenas Milton tomou conta da carga.
Que n¿o sabe para quem Milton
entregou a droga.
Que quando chegou a Santarém o depoente foi levado a uma fazenda
. Que n¿o foi pra casa de Adriano. Que n¿o estava na casa de Adriano quando foi feita a abordagem. Que magrelo falou no caminho que era droga. Que o Magr¿o n¿o era Adriano. Que o Magr¿o que veio com o depoente de Manaus era alto, moreno, cabelo enrolado e usava aparelho nos dentes. Que n¿o conhece Santarém. Que n¿o sabe dizer onde fica a fazenda que dormiu
. Que n¿o foi pra casa de Adriano. Que foi para um sitio. Que é mentira
que tenha ido para casa de Adriano
.
As perguntas da defesa respondeu
que seu único envolvimento foi do transporte da droga. Que saiu da comunidade em que vivia para Manaus sozinho. Que de Manaus para Juruti veio acompanhado por Magr¿o. Que n¿o falava ao telefone. Que apenas Magr¿o falava.
Que de Juruti para Santarém veio com Milton.
Que nunca veio a Santarém. Que morava em casa alugada na comunidade. Que nunca foi preso ou processado antes. Que está arrependido.

O réu
MILTON FELIX GONÇALVES,
ao ser ouvido em Juízo, negou a participação de ADRIANO nos delitos, aduzindo que a droga pertencia a terceiro de nome GERONCIO, confessando ter recebido quatro mil reais para fazer o transporte da droga junto com MARIO, de Juruti até Santarém, mas negando integrar organização criminosa,
verbis
:
que a droga era de Gerôncio
. Que Adriano
n¿o tem qualquer participaç¿o. Que conhece Adriano desde novo. Que n¿o foi ameaçado por ninguém.
Que veio de Juruti com a droga
. Que recebeu a proposta de Geroncio.
Que n¿o sabe informar que parte da droga tenha sido encontrada na casa de Adriano
. Que
n¿o estava no momento da abordagem
. Que o Sítio em que a droga foi encontrado é local para embarque e desembarque. Que o local é público
. Que n¿o viu as armas apreendidas. Que somente viu armas na delegacia.
Que n¿o faz parte de organizaç¿o criminosa. Que
receberia 4 mil reais pelo transporte da droga até Santarém.
Que Gerôncio pagou a passagem do depoente para ir até Manaus. Que foi buscar Mario para levar para o barco. Que foi abordado pela polícia juntamente com Mário. Que na sua mochila verde n¿o tinha
droga.
Que a mochila estava com o depoente e n¿o com Adriano.
Que a droga encontrada no sitio foi magr¿o quem escondeu para lá.
Que a participação do depoente no crime foi de transportar a droga de Juruti até Santarém
. Que acredita que Mário soubesse que transportava droga. Que pela idade do depoente acredita que as pessoas saibam o que está fazendo.
As perguntas do MP respondeu
que quando entrou na embarcaç¿o viu que a droga estava num saco preto. Que quando chegou em Santarém entrou a droga para magr¿o.
Q
ue n¿o foi para casa de Adriano
. Que a foto apresentada é do depoente embarcando de Santarém para Manaus.
Que veio de Manaus para Juruti de navio.
Que quando foi preso estava com a mochila nas costas. Que Adriano n¿o foi buscar a droga no porto.
Que nega que a droga tenha sido deixada na casa de Adriano.
Que soube que droga foi encontrada em uma chácara no urumanduba. Que reconhece o saco, mas que a droga n¿o pode reconhecer eis que n¿o abriu o saco.
Que nunca foi a casa em que Adriano foi encontrado
. Que já foi condenado pelo roubo de um pneu
. As perguntas da defesa respondeu
que n¿o havia se comunicado com Adriano ou Mario. Que n¿o conhecia Mario. Que quando entrou na embarcaç¿o o material entorpecente estava acondicionado em um saco preto. Que nunca ligou
para Adriano
para buscar droga. Que n¿o sabe informar se Adriano tinha rixa com a polícia. Que quando o depoente foi preso n¿o foi encontrado drogas com o depoente. Que n¿o sabe quem era o principal alvo da operaç¿o. Que conhece geroncio apenas pois levav
a ele para motéis.

Da prova oral carreada, constata-se que, em que pese a tentativa dos corréus MILTON e MARIO de eximir a responsabilidade de ADRIANO em relação a todos os crimes, bem como as declarações deste de que não foram encontradas drogas consigo e que os policiais tentaram lhe incriminar, deve-se sopesar que o depoimento dos policiais responsáveis por sua prisão apontam que este era integrante de organização criminosa e detinha função hierarquicamente predominante na associação, sendo ainda declinado que setores da inteligência policial já vinham investigando a atuação dos apelantes no tráfico interestadual de entorpecentes, acompanhando o deslocamento de MILTON até o Estado de Manaus e seu retorno com os entorpecentes, posteriormente deixados em poder de ADRIANO, ressaltando ainda que, enterradas na casa de ADRIANO, foram encontradas drogas ¿velhas¿, sendo os entorpecentes mais recentes encontrados no imóvel na zona rural, enterradas em local indicado por ADRIANO, devendo-se ainda apontar que os corréus MILTON e MARIO confirmaram ter deixado drogas no referido sítio na zona rural, bem como o fato de haver drogas mais antigas e outras mais recentes denotava a prolongação da prática delitiva.

Portanto, verifica-se que restaram adequadamente demonstradas autoria e materialidade tanto do crime de tráfico quanto do delito de associação para o tráfico, este último em razão da permanência e estabilidade da associação entre MILTON e ADRIANO para trazer grande quantidade de droga para Santarém desde Manaus, e distribuí-la para outras regiões.

Do que se conclui que não há possibilidade de deferimento dos pleitos absolutórios de MILTON e ADRIANO em relação ao crime de associação para o tráfico, tampouco o pleito absolutório de ADRIANO em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser mantidas as referidas condenações.

Em relação à dosimetria da pena, não merecem provimento os pleitos de redução das penas bases para o mínimo legal, senão vejamos:

Quanto ao apelante MILTON FÉLIX GONÇALVES, constata-se que a pena arbitrada para o crime de tráfico de entorpecentes apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sem encontra plenamente justificada em razão da quantidade e natureza da droga, tratando-se de cerca de 23 (vinte e três) quilos de pasta base de cocaína.

Na segunda etapa da dosimetria, assiste razão ao pedido de correção do erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão, uma vez que, ao subtrair um ano e dois meses da pena, equivocadamente o juízo consignou seis anos de dez meses, impondo-se a correção de tal erro de cálculo,
reformando referida pena intermediária para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira etapa, foi reconhecida a majorante do tráfico interestadual, prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, aplicada na fração legal mínima de um sexto, culminando na
pena final de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Ainda em relação ao apelante MILTON FÉLIX GONÇALVES, tem-se que, quanto ao crime de associação para o tráfico, se encontra plenamente justificada a pena base arbitrada entre os patamares mínimo e médio para o delito, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por figurarem desfavoráveis ao apelante a quantidade e natureza da droga, tratando-se de cerca de 23 (vinte e três) quilos de pasta base de cocaína.

Nesta etapa, necessário apontar que se equivocou o juízo de piso ao fixar a sanção pecuniária em quinhentos dias-multa, abaixo do mínimo legal para o delito de setecentos dias-multa, o que deixa-se de corrigir em razão da impossibilidade de agravar a situação do réu por tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Em sequência, inexistindo atenuantes, agravantes ou minorantes a serem reconhecidas, foi aplicada a majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, na fração legal mínima de 1/6 (um sexto), culminando na pena final de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Por fim, ressalte-se que inexiste óbice a se considerar natureza e quantidade da droga para exasperar a pena base de ambos os delitos, tampouco do utilizar para ambos a majorante da interestadualidade, por se tratar de crimes diversos.

Nesse sentido:
TJMT:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM AO CONSIDERAR A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA PARA MAJORAR AS PENAS-BASES DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E APLICAR A MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL EM AMBOS OS DELITOS - PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS -
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TIPIFICAÇÕES AUTÔNOMAS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASES - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 [INTERESTADUALIDADE] - CONFIGURAÇÃO EM AMBOS OS DELITOS - ARESTOS DO STJ - OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA
- QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NÃO UTILIZADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO - INEXISTÊNCIA - DIRETRIZ DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. ¿`
Não há que se falar em bis in idem na consideração da quantidade de drogas para majorar a pena-base, tanto em relação ao delito de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) quanto ao de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), uma vez que se tratam de crimes diversos
(AgRg no AREsp 736.226/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 22/11/2018).¿¿ (STJ, HC nº 442.270/PR)
¿Não há que falar em bis in idem na aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (interestadualidade do delito) em relação tanto ao delito de tráfico de drogas quanto ao crime de associação para o narcotráfico.¿
(REsp nº 1255587/MG) Ocorre bis in idem se há utilização da quantidade e natureza da droga concomitantemente para a majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para justificar o patamar de elevação da incidência da majorante da insterestadualidade em fração superior a 1/6 (um sexto), o que não se verifica no caso (STJ, HC nº 344.402/DF).
(TJ-MT - ED: 00489413720198110000 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 20/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2019)

Portanto, para o apelante MILTON FÉLIX GONÇALVES, em razão do
concurso material
de infrações, chega-se à
pena final de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, consoante art. 33,§º, a, do CP, e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

No que tange ao apelante ADRIANO OLIVEIRA LOPES, se constata que, quanto à dosimetria do delito de tráfico de entorpecentes, encontra-se plenamente justificada a
pena base
arbitrada no patamar médio para o delito, fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, por figurar desfavorável ao apelante sua culpabilidade, pois exercia função de comando na empreitada criminosa, bem como as circunstâncias do delito, haja vista que os entorpecentes ficavam sob sua guarda, parte em sua residência e parte enterrados em uma propriedade na zona rural, sendo-lhe ainda desfavoráveis a quantidade e natureza da droga apreendida, tratando-se de cerca de 23kg (vinte e três quilos) de pasta base de cocaína.

Ressalta-se que o juízo de piso não observou a necessária proporção entre as penas base corporal e pecuniária, arbitrando esta no mínimo legal, o que deixa-se de se corrigir ante a vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a agravante da reincidência, decorrente de condenação pretérita transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0016905-77.2011.8.14.0051, culminando na pena intermediária de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira etapa, aplicada a majorante da interestadualidade do delito, na fração legal mínima de 1/6 (um sexto), culminando na pena final de
13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
para o crime de tráfico de entorpecentes.

Para o delito de associação para o tráfico, se encontra plenamente justificada a pena base arbitrada entre os patamares mínimo e médio para o delito, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por figurarem desfavoráveis ao apelante a quantidade e natureza da droga, tratando-se de cerca de 23 (vinte e três) quilos de pasta base de cocaína.

Nesta etapa, necessário apontar que se equivocou o juízo de piso ao fixar a sanção pecuniária em quinhentos dias-multa, abaixo do mínimo legal para o delito de setecentos dias-multa, o que deixa-se de corrigir em razão da impossibilidade de agravar a situação do réu por tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Em sequência, aplicada a agravante da reincidência, decorrente de condenação pretérita transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0016905-77.2011.8.14.0051, culminando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a majorante da interestadualidade, aplicada na fração legal mínima de 1/6 (um sexto), chega-se a pena final de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim, em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pena base foi arbitrada no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, incidindo-lhe a agravante da reincidência, inexistindo atenuantes, majorantes ou minorantes a serem reconhecidas, devendo ser mantida a pena final de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso de infrações, devem ser somadas as penas, excluindo-se, contudo, de ofício, a somatória das penas de reclusão e detenção, uma vez que devem ser cumpridas sucessivamente, conforme art. 69 e 76 do CP, culminando na
pena final de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e 1420 (um mil, quatrocentos e vinte) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito

Assim,
conheço os recursos e dou parcial provimento, apenas para corrigir erro de cálculo na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas em relação ao apelante MILTON FÉLIX GONÇALVES, redimensionando sua pena final para 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa e, de ofício, afastando, em relação ao apelante ADRIANO OLIVEIRA LOPES, a somatória das penas de reclusão e detenção.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora